Tribunal: STF
Processo: HC 258798
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E SE DECLINA DA COMPETÊNCIA. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 3.7.2025, por Rodrigo Roger Silva Gomes, em benefício próprio, contra sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Piraquara/PR.



O caso



    2. Consta da inicial deste habeas corpus ter sido o paciente/impetrante condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Piraquara/PR (Ação Penal n. 0008004-63.2024.8.16.0034), em 22.3.2025, à pena de seis anos e seis meses de reclusão, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). 



    3. A defesa apelou contra a sentença condenatória. O julgamento do recurso está pautado na sessão virtual da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, designada para 14.7.2025.



    4. No presente habeas corpus, o paciente/impetrante pleiteia a “revisão” de sua ação penal. Alega irregularidades em sua abordagem, em via pública, que resultou na prisão em flagrante. 



    Afirma ter havido violação a seu domicílio e acesso indevido aos dados de seu telefone celular. Acrescenta não ter sido autorizada a comunicação com seu advogado. 



    Assevera ser vítima de perseguição policial e ter relatado as ilegalidades na audiência de custódia e na audiência de instrução e julgamento. 



    Pede, ao final, a “revisão” de sua ação penal, com a requisição das imagens das câmeras corporais dos policiais, para comprovar as ilegalidades relatadas.



    5. Em 4.7.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se a(o) Relator(a)” (e-doc. 3).



    6. Os autos vieram-me conclusos em 7.7.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Na presente impetração, põe-se como objeto alegado ato coator atribuído a juízo de direito estadual, da Vara Criminal da comarca de Piraquara/PR.



    8. A competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    Naquele rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora juiz de direito de Tribunal de Justiça estadual, pois os atos por este proferidos estão sujeitos ao primeiro controle do Tribunal de Justiça ao qual vinculado (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Paraná (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Corrija-se a autuação, para constar como autoridade coatora a Vara Criminal da comarca de Piraquara/PR.



    Intime-se o impetrante/paciente desta decisão e a ele seja dada ciência de ser titular do direito constitucional de ter advogado público, se não puder pagar profissional de sua livre escolha sem comprometer a sua subsistência e a de seus dependentes.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e da inicial desta ação à Defensoria Pública do Paraná.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora